Tribunal: STJ
Processo: 0252303-59.2023.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059092 - CE(2025/0362050-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: L D A N
ADVOGADA
: LUCIANA TACOLA BECKER - CE015911B
AGRAVADO
: X B I L
ADVOGADOS
: GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR DE INTERNET.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
C/C
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REMOÇÃO DE
CONTEÚDO ILÍCITO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS URLs. CRITÉRIO NÃO
ATENDIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO.
1. Ação de reparação por danos morais
indenização por danos materiais.
c/c
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o juiz, como
destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo
indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de
defesa. Precedentes.
3. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do
STJ não merece reforma.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ce61c029-4000-4818-bec3-e503b1df789a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059092 - CE(2025/0362050-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: L D A N
ADVOGADA
: LUCIANA TACOLA BECKER - CE015911B
AGRAVADO
: X B I L
ADVOGADOS
: GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR DE INTERNET.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
C/C
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REMOÇÃO DE
CONTEÚDO ILÍCITO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS URLs. CRITÉRIO NÃO
ATENDIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR. HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO.
1. Ação de reparação por danos morais
indenização por danos materiais.
c/c
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o juiz, como
destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo
indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de
defesa. Precedentes.
3. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do
STJ não merece reforma.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por L D A N, contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
: de reparação por danos morais
indenização por
Ação
c/c
danos materiais ajuizada pelo agravante, em desfavor do agravado, por alegado
descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo ofensivo à sua
imagem da rede mundial de informações da
.
internet
: julgou improcedentes os pedidos formulados pelo agravante.
Sentença
Documento eletrônico VDA55760441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:15
Código de Controle do Documento: 2117be9c-0e36-4856-bf4e-86cad3940525

: negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 476):

DIREITO DIGITAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL PARAREMOÇÃO DE CONTEÚDO ILÍCITO. DIVULGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA DEIMAGENS ÍNTIMAS. LINCHAMENTO VIRTUAL. MARCO CIVIL DA
INTERNET. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA E INDICAÇÃO PRECISA DE
URLs PARA REMOÇÃO DE CONTEÚDO. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DAS
DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PELO PROVEDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em face de provedor de
aplicação de internet (Twitter), em razão de alegado descumprimento de ordem
judicial para remoção de conteúdo ilícito. Apelação interposta contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar eventual cerceamento de defesa pela
ausência de análise do pedido de translado do processo criminal; (ii) analisar o
alegado descumprimento das determinações judiciais pela parte apelada; e (iii)
examinar o cabimento de indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. Não caracteriza cerceamento de defesa a ausência de translado integral do
processo criminal quando o próprio apelante tinha acesso à documentação e
anexou parte substancial dos autos, cabendo-lhe o ônus de juntar os elementos
probatórios específicos necessários à demonstração do direito alegado.
4. O provedor de aplicações somente pode ser responsabilizado civilmente após
ordem judicial específica e prévia para remoção de conteúdo, sendo necessária a
indicação precisa das URLs pelo ofendido. Comprovado o cumprimento tempestivo
das ordens judiciais pela plataforma, não há que se falar em responsabilidade civil.
5. Eventual surgimento de novas contas ou conteúdos após o cumprimento das
determinações judiciais não pode ser imputado ao provedor de aplicações, sendo
necessária nova ordem judicial específica para sua remoção. I
V. Dispositivo
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários
sucumbenciais.

: opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
: alega violação dos arts. 5o, LV, da Constituição Federal.
Recurso especial
do CC; arts. 6o, 369, 380 e 399, I e II, do CPC; arts. 10, § 1o, 11 e 22, da
art. 186
bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta a desnecessidade
Lei no 12.965/2014,
de indicações de URLS já notificadas ao provedor para retirada do conteúdo
ofensivo. Aduz que, a exigência reiterada de URLs impõe ônus desproporcional ao
ofendido e compromete a eficácia das ordens judiciais.
Assim, mostra-se cabível a condenação do agravado ao pagamento de
indenização pelo descumprimento de de ordens judiciais de fornecimento de
Documento eletrônico VDA55760441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:15
Código de Controle do Documento: 2117be9c-0e36-4856-bf4e-86cad3940525

dados de contas e retirada de conteúdo ilícito. Menciona a existência de diversos
pedidos e ordens judiciais, além da incidência dos Temas 533 e 987, ambos do STF.
Ao final, requer o provimento do recurso para: (i) reconhecer a
desnecessidade de repetição de URLs e a responsabilidade civil do provedor pelo
descumprimento reiterado de ordens; (ii) admitir o cerceamento de defesa;
(iii) anular o acórdão recorrido.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento
: o agravante refuta a aplicação da
e
Agravo interno
Súmula 7/STJ
reafirma o alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de
provas.
Aponta violação do
§ 1o, IV, do CPC, sob o argumento de que o
art. 489,
não enfrentou os argumentos suscitados, os quais seriam capazes de
TJ/CE
infirmar a conclusão.
Afirma que efetuou o cotejo analítico suficiente, com confronto de teses
e da mesma norma federal interpretada de forma divergente. Ressalta que,
eventual deficiência na alínea “c” não contamina a admissibilidade pela alínea “a”,
cuja violação direta à lei federal encontra-se devidamente fundamentada.
Rebate a aplicação da
alegando a existência de
Súmula 568/STJ,
quanto ao
da
distinguishing
art. 19
Lei 12.965/2014.
Destaca que indicou de forma específica o conteúdo e ordem de
indisponibilização. Aduz que, a controvérsia envolve responsabilidade por
descumprimento material de ordem judicial, não dever de monitoramento
genérico sem indicação de URL, o que afasta o fundamento do entendimento
dominante.
Postula, ao final, o conhecimento do agravo interno para, em juízo de
retratação, afastar os óbices sumulares adotados na decisão recorrida. De forma
subsidiária, o julgamento do mérito pela Turma julgadora.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
I. Do cerceamento de defesa
1. Ao contrário do alegado pela parte agravante, não ficou demonstrado
o cerceamento de defesa na hipótese dos autos na medida em que, nos termos da
jurisprudência do STJ, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da
livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento
Documento eletrônico VDA55760441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:15
Código de Controle do Documento: 2117be9c-0e36-4856-bf4e-86cad3940525

pelo indeferimento da prova pericial não acarreta a referida mácula (AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp n. 1.993.573/SP,
29/6/2022;
Terceira Turma, DJe de
.
REsp n. 1.875.724/AM,
25/11/2021)
2. Na espécie, o acórdão recorrido ao dirimir a questão fundamentou o
seguinte (e-STJ fl. 481):

É relevante pontuar a expressa concordância do Apelante como
julgamento antecipado da lide (fl. 40), o que redundou na apreciação direta das
afirmações das partes a partir do contexto probatório já consolidado na lide, razão
pela qual a magistrada a quo reputou a prova documental existente nos autos
suficiente para persuadir racionalmente o seu livre convencimento, o que não
caracteriza o cerceamento de defesa.

3. Assim, o acórdão fundamenta que a prova documental produzida nos
autos era suficiente ao julgamento da ação.
4. Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa.
5. Demais disso, a reapreciação do julgado, a fim de averiguar o alegado
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da
Súmula 7 desta Corte. Nesse sentido: AgInt no
3a Turma, DJe
AREsp 1634989/PR,
AgInt no
4a Turma, DJe
28/05/2020;
AREsp 1632773/SP,
05/06/2020.

II. Da Súmula 568 do STJ
6. Nas razões do agravo interno, o agravante alega que procedeu ao
cotejo analítico suficiente, com confronto de teses e da mesma norma federal
interpretada de forma divergente. (e-STJ fl. 678). Todavia, não colacionou nenhum
julgado em favor de sua defesa.
7. Na hipótese, a decisão agravada consignou que o decidido pelo
Tribunal local está de acordo com a jurisprudência do STJ firmada no sentido de
que as ordens judiciais que determinem a indisponibilidade de conteúdo na rede
mundial de computadores – Internet – devem conter identificação clara e
específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização
inequívoca do material.
8. Para isso apresentou os seguintes julgados: AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 2.032.567/SP,
14/10/2024,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/10/2024; REsp n. 1.763.517/SP,
5/9/2023,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/9/2023; REsp n. 1.771.911/SP,
16/3/2021,
26/4/2021.
9. Ressalta-se que a aplicação da
somente é
Súmula 568/STJ
devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma
Documento eletrônico VDA55760441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:15
Código de Controle do Documento: 2117be9c-0e36-4856-bf4e-86cad3940525

fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à
hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a
colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão
hostilizada. Isso, contudo, não ocorreu na espécie.
10. Demais disso, a similitude fática é a semelhança entre os fatos que
servem como base para uma análise comparativa entre os acórdãos. Em
consequência, é requisito indispensável para a demonstração da divergência, pois
é necessário que os fatos sejam comparáveis para que se possa estabelecer uma
discrepância ou semelhança entre eles, o que não ocorreu na espécie.
11. Desse modo, sem a adequada demonstração da similitude fática, a
análise do dissídio jurisprudencial não é possível.
12. Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

13. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55760441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:15
Código de Controle do Documento: 2117be9c-0e36-4856-bf4e-86cad3940525

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.059.092 / CE
Número Registro: 2025/0362050-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02523035920238060001 2523035920238060001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L D A N
ADVOGADA
: LUCIANA TACOLA BECKER - CE015911B
AGRAVADO
: X B I L
ADVOGADOS : GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L D A N
ADVOGADA
: LUCIANA TACOLA BECKER - CE015911B
AGRAVADO
: X B I L
ADVOGADOS : GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
Documento eletrônico VDA56864233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:38
Código de Controle do Documento: 864b7f95-6b37-49c6-a359-0307af76f5c4

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:38
Código de Controle do Documento: 864b7f95-6b37-49c6-a359-0307af76f5c4